Tribunal: TJDFT
Processo: 0730405-03.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO AUTÔNOMA DE PRODUÇÃO DE PROVA ANTECIPADA. HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA A PEDIDO DA PARTE AUTORA ANTES DA CITAÇÃO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu (art. 90, do CPC).
2. A desistência da ação é ato privativo do autor e enseja a extinção do processo sem resolução do mérito (art. 485, inciso VIII, do CPC).
3. Se a desistência ocorre antes da citação, o autor responde apenas pelas custas e despesas processuais, mas não por honorários de advogado. Requerida depois da citação, a desistência da ação acarreta para o autor o dever de suportar os honorários de advogado da parte contrária. 3.1. Portanto, realizado o pedido de desistência antes da citação, como no caso dos presentes autos, a parte autora não deve ser condenada ao pagamento de honorários ao advogado da parte adversa, porquanto não houve o aperfeiçoamento da relação processual.
4. Recurso conhecido e não provido.